Tribunal: STF
Processo: ARE 1575410
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. PCD. Valor superior ao previsto na legislação. Alegação de violação à reserva de plenário. Inexistência. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280/STF, da ofensa reflexa ao texto constitucional e da ausência de violação à cláusula de reserva de plenário.

    II. Questão em discussão 

    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria

    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento